Tribunal: TJSP
Processo: 1002264-72.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
*Ação declaratória de cancelamento de registro c.c. indenização por danos morais – legitimidade passiva "ad causam" da SPC BRASIL - a orientação do C. STJ é no sentido de atribuir a responsabilidade pela notificação prévia, mesmo em se tratando de informações constantes do CCF, aos órgãos mantenedores dos cadastros de proteção ao crédito, os quais divulgam tais informações – Súmula 359/STJ -

Ementa:
*Ação declaratória de cancelamento de registro c.c. indenização por danos morais – legitimidade passiva "ad causam" da SPC BRASIL - a orientação do C. STJ é no sentido de atribuir a responsabilidade pela notificação prévia, mesmo em se tratando de informações constantes do CCF, aos órgãos mantenedores dos cadastros de proteção ao crédito, os quais divulgam tais informações – Súmula 359/STJ - "in casu", ausente prova da prévia comunicação ao consumidor da negativação dos seu nome, prevista no art. 43, § 2o, do CDC - direito do postulante de exclusão da anotação desabonadora e à compensação por danos morais – - desnecessária comprovação dos prejuízos - fixação do "quantum debeatur", segundo padrões desta Corte - demanda parcialmente procedente - sucumbência recíproca – recursos do autor e da ré improvidos.*